Tribunal: CARF
Processo: 13609.904656/2016-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13609.904656/2016-71 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3201-002.801 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
17 de novembro de 2020 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
ORGUEL ORGANIZAÇÃO GUERRA LAGES S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, para que a Unidade Preparadora esclareça (i) se a DCTF
retificadora não foi acatada ou não foi operacionalizada e o seu motivo, e se um ou outro fato
decorreram de culpa por parte da Recorrente; (ii) se a escrituração digital que foi analisada
pertence (a) à Orguel Locação de Equipamentos S/A, empresa incorporadora da Recorrente ou
(b) à própria Recorrente; (iii) preste outras informações e esclarecimentos que entender
oportunos para melhor elucidar a questão em litígio; (iv) elabore relatório com demonstrativo e
parecer conclusivo acerca das questões ora apresentadas; (v) dê ciência à Recorrente desta
Resolução concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para se manifestar acerca do resultado da
diligência e (vi) ao final dos procedimentos indicados, retornem os autos para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Contra o contribuinte acima identificado foi emitido o Despacho Decisório de fl. 04,
através do qual a RFB não reconheceu o Direito Creditório pleiteado através do
PER/DCOMP no 20645.80915.120216.1.7.04-3205.
O Direito Creditório solicitado teve como origem suposto crédito de Pagamento
Indevido ou a Maior de COFINS, Código de tributo 5856, do período de apuração de
Janeiro/2014. O Despacho Decisório informa que “A partir das características do
DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13609.904656/2016-71
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.801 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.904656/2016-71

mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP”. Ciente do Despacho Decisório em 17/08/2016 (fl. 110),
o contribuinte, em 26/08/2016 apresentou Manifestação de Inconformidade (Fls. 02/03)
na qual alega em síntese que:
•
No
dia
30/01/2016
foi transmitido à RFB a per/dcomp de no
25316.94840.300116.1.3.04-5738 referente a um saldo original no valor de R$
73.059,84 de pagamento indevido ou a maior apurado pela entidade, compensado os
débitos de COFINS dos meses 03, 04, 05 e 06/2015. Também foram transmitidas à RFB
ainda em 30/01/2016 as DCTF retificadoras, incluindo a compensação feita em
per/dcomp supracitada. Em 12/02/2016 foi transmitido à RFB a per/dcomp retificadora
à envida em 30/01/2016, esta nova de n° 20645. 80915. 120216. 1 . 7. 04-3205, por
motivo de erro no vencimento legal dos débitos conforme apontado no Termo de
intimação de rastreamento n° 112336061. Retificação esta que não foi apontada nas
DCTF onde os débitos foram compensados;
• Requer o reconhecimento da DCTF retificada em 11/08/2016 e da PER/DCOMP
retificadora de no 20645.80915.120216.1.7.04-3205.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, com
o não reconhecimento do direito creditório, tendo sido dispensada a apresentação de ementa nos
termos da Portaria RFB no 2.724/2017.
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
cuida-se de PER/DCOMP transmitido em 30/01/2016 sob o no
25316.94840.300116.1.3.04-5738, com vistas a compensar crédito decorrente do pagamento
indevido de COFINS em janeiro/2014, no valor histórico de R$ 73.059,84, com débitos de
COFINS das competências 032015, 04/2015, 05/2015 e 06/2015;
(ii)
posteriormente, o PER/DCOMP no 25316.94840.300116.1.3.04-5738 foi
retificado em 12/02/2016, pelo PER/DCOMP no 20645.80915.12026.1.7.04-3205, em
atendimento ao Termo de Intimação no 112336061, que apontou inconsistências na data de
vencimento dos débitos constantes na declaração;
(iii)
o verdadeiro motivo para o não reconhecimento do crédito de R$
73.059,84, está no fato de que, a DCTF retificadora para o mês de janeiro/2014, em que foi
alterado o débito de COFINS de R$ 73.095,15 para R$ 35,32, apurando-se o crédito de R$
73.059,84, não foi devidamente processada pelo sistema da RFB;
(iv)
em relação ao suposto equívoco na escrituração digital do contribuinte,
nota-se que a escrituração analisada pela RFB pertence à Orguel Locação e Equipamentos S.A,
incorporadora de Orguel Organizações Guerra Lages Ltda, razão pela qual há divergência de
valores, fato que por si só, não invalida as informações;
(v)
conforme mencionado, o crédito de COFINS declarado no PER/DCOMP
no 20645.80915.120216.1.7.04-3205 está vinculado ao mês de janeiro/2014;
(vi)
considerando que o aludido crédito não foi reconhecido, se faz necessário
analisar as DCTF’s relativas a janeiro/2014 para que se possa certificar a sua liquidez;
(vii)
cumpre esclarecer que na DCTF no 100.2014.2014.1870037029,original de
janeiro/2014, foram apurados de forma equivocada débitos de COFINS, no importe de R$
73.095,15;
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.801 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.904656/2016-71

(viii) a DCTF original de janeiro/2014 foi retificada em 30/01/2016 pela DCTF
no 100.2014.2016,1811708135, oportunidade em que foram reduzidos os débitos de COFINS
inicialmente informados na DCTF original, para um débito de apenas R$ 35,32, surgindo assim,
o crédito de R$ 73.059,84 que se discute nestes autos;
(ix)
todavia, a DCTF retificadora de janeiro/2014 não foi devidamente
processada pela RFB, de modo que o valor do DARF de R$ 73.059,84, informado na
PER/DCOMP no 20645.80915.120216.1.7.04-3205 foi inteiramente alocado ao débito declarado
na DCTF original, o que resultou na não homologação do pedido de compensação;
(x)
este fato foi reconhecido pela própria DRJ de Fortaleza, no acórdão
recorrido;
(xi)
questiona por qual razão a retificação da DCTF de janeiro/2014,
transmitida em 30/01/2016, não surtiu seus efeitos, se todas as formalidades foram cumpridas;
(xii)
que uma das principais funções da DCTF retificadora é a de possibilitar ao
contribuinte reduzir valores de débitos já informados em outras declarações, como no caso dos
autos;
(xiii) o prazo de 5 anos para retificação da DCTF foi respeitado;
(xiv) ainda que a DCTF retificadora apresentasse qualquer espécie de vício,
deveria ter sido cientificada e intimada para prestar esclarecimentos de modo a regularizar sua
declaração substitutiva, fato que não ocorreu;
(xv)
não há nenhuma razão que justifique o “não processamento” da DCTF
retificadora, e consequentemente, o não reconhecimento do crédito de COFINS relativo ao
período de janeiro/2014, pois a retificação fora realizada corretamente;
(xvi) está sendo prejudicada por erro da própria Receita Federal, equívoco este,
que viola os princípios que regem a administração pública;
(xvii) o órgão julgador alega que a escrituração digital do contribuinte para o
período de apuração de janeiro/2014 apresenta valor totalmente diverso do registrado na sua
DCTF retificadora, ocorre que, deve se compreender é que a escrituração digital que fora
analisada pertence à Orguel Locação de Equipamentos S.A., que, incorporou a Recorrente;
(xviii) esta é a razão da divergência entre os valores contidos na escrituração
analisada e aqueles registrados na DCTF retificadora; e
(xix) conforme se verifica da EFD da Recorrente relativa ao mês de
janeiro/2014 não há que se falar em qualquer divergência de valores.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Compreendo que o processo não se encontra maduro para decisão.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.801 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.904656/2016-71

A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade por
dois pressupostos. O primeiro pelo fato de a DCTF retificadora não ter acatado ou não ter
operacionalizado a vontade do contribuinte e o segundo em razão de a escrituração digital do
contribuinte para o período de apuração de janeiro de 2014 apresentar valor totalmente diverso
do registrado na DCTF retificadora.
Percebe-se que a própria decisão recorrida levanta dúvida em relação a DCTF
retificadora, pois consigna não saber se a DCTF retificadora não foi acatada ou não foi
operacionalizada, sem especificar se um ou outro fato decorreram de culpa por parte da
Recorrente.
A decisão recorrida reconheceu que a DCTF retificadora (i) foi apresentada antes
da ciência do Despacho Decisório e (ii) a DCTF retificadora não acatou ou não operacionalizou a
vontade do contribuinte, conforme a seguir reproduzido.
“As pesquisas nos sistemas da RFB, acima, mostram que, em 30/01/2016 o contribuinte
apresentou DCTF retificadora alterando o débito COFINS de R$ 73.095,15 para R$
35,32 gerando o crédito de R$ 73.059,84 informado no PER/DCOMP. Observa-se, que
em 17 de agosto de 2016 o contribuinte obteve ciência do Despacho Decisório, ou seja,
a DCTF retificadora foi apresentada antes da ciência do despacho decisório que negou
seu pedido de compensação.
Ocorre que na cópia da tela dos sistemas de fiscalização eletrônica, logo acima, o valor
do DARF de R$ 73.059,84 foi inteiramente alocado ao débito declarado na DCTF
original. A DCTF retificadora não acatou ou não operacionalizou a vontade do
contribuinte.”
A ausência de fundamentação em esclarecer melhor tal argumento decisório
implica na necessidade de maiores esclarecimentos.
A Recorrente defende que a DCTF retificadora de janeiro/2014 não foi
devidamente processada pela RFB, de modo que o valor do DARF de R$ 73.059,84, informado
na PER/DCOMP no 20645.80915.120216.1.7.04-3205 foi inteiramente alocado ao débito
declarado na DCTF original, o que resultou na não homologação do pedido de compensação e
questiona por qual razão a retificação da DCTF de janeiro/2014, transmitida em 30/01/2016, não
surtiu seus efeitos, se todas as formalidades foram cumpridas.
Disse, ainda, não há nenhuma razão que justifique o “não processamento” da
DCTF retificadora, e consequentemente, o não reconhecimento do crédito de COFINS relativo
ao período de janeiro/2014, pois a retificação fora realizada corretamente e que não é razoável se
impor ao contribuinte o não reconhecimento do seu direito creditório, quando existente dúvida
com relação ao correto processamento da DCTF retificadora.
É de se salientar que a decisão recorrida anexa telas de sistema em que é possível
verificar a existência de uma DCTF original e uma DCTF retificadora, conforme a seguir:
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.801 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.904656/2016-71

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.801 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.904656/2016-71

Como corretamente alegado pela Recorrente, em sendo detectado algum vício na
DCTF retificadora, o contribuinte deve ser cientificado e intimado para prestar esclarecimentos
de modo a regularizar a declaração retificadora.
Neste sentido o art. 10 da Instrução Normativa no 1599/2015:
“Art. 10. As DCTF retificadoras poderão ser retidas para análise com base na aplicação
de parâmetros internos estabelecidos pela RFB.
§ 1o O sujeito passivo ou o responsável pelo envio da DCTF retida para análise será
intimado a prestar esclarecimentos ou apresentar documentação comprobatória sobre as
possíveis inconsistências ou indícios de irregularidade detectados na análise de que trata
o caput.
§ 2o A intimação poderá ser efetuada de forma eletrônica, observada a legislação
específica, prescindindo, neste caso, de assinatura.
§ 3o O não atendimento à intimação no prazo determinado ensejará a não homologação
da retificação.
§ 4o Não produzirão efeitos as informações retificadas:
I - enquanto pendentes de análise; e II - não homologadas.
§ 5o É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias contado da data da
ciência da decisão que não homologou a DCTF retificadora, apresentar impugnação
dirigida à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de sua
jurisdição, nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.”
Ademais, como alegado pela Recorrente, a escrituração digital que foi analisada
pertence à Orguel Locação de Equipamentos S/A, empresa incorporadora da Recorrente (Orguel
Organização Guerra Lages S/A).
Da decisão recorrida tem-se:
“Acrescente-se que a escrituração digital do contribuinte para o período de apuração de
janeiro de 2014 apresenta valor totalmente diverso do registrado na DCTF retificadora,
conforme abaixo:

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-002.801 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.904656/2016-71

Tem-se que os documentos analisados e juntados na decisão recorrida, não são da
Recorrente, a qual possui o CNPJ/MF no 17.216.508/0001-24 e não o de no 19.537.752/0001-14.
Assim, ao que parece, a análise da escrituração digital de empresa distinta é o
motivo da alegada divergência entre os valores contidos na escrituração analisada e os
registrados na DCTF retificadora, citado na decisão atacada.
A Recorrente junto com sua peça recursal anexou a sua Escrituração Fiscal Digital
– Contribuições em que consta o CNPJ correto. Vejamos:
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-002.801 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.904656/2016-71

As inconsistências ora apontadas e cometidas no transcurso processual, impõe a
conversão do feito em diligência para que sejam esclarecidas com vistas ao correto julgamento
da lide.
Com base nessas considerações, devido às particularidades do caso concreto e
antes do julgamento do mérito, com fundamento no art. 29 do Decreto no 70.235/1972, voto pela
conversão do julgamento em diligência, devendo os autos retornar à Unidade de Origem, para
que esclareça (i) se a DCTF retificadora não foi acatada ou não foi operacionalizada e o seu
motivo, e se um ou outro fato decorreram de culpa por parte da Recorrente; (ii) se a escrituração
digital que foi analisada pertence (a) à Orguel Locação de Equipamentos S/A, empresa
incorporadora da Recorrente ou (b) à própria Recorrente; (iii) preste outras informações e
esclarecimentos que entender oportunos para melhor elucidar a questão em litígio; (iv) elabore
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-002.801 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.904656/2016-71

relatório com demonstrativo e parecer conclusivo acerca das questões ora apresentadas; (v) dê
ciência à Recorrente desta Resolução concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para se
manifestar acerca do resultado da diligência e (vi) ao final dos procedimentos indicados,
retornem os autos para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital